Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700890-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUE JACIARA MOTA NAKAHARA AGRAVADO: ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO, CASSIA COSTA DOS SANTOS DECISÃO Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante. Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito